Tribunal: TJMT
Processo: 1011249-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011249-84.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), HENRIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.301.535/0001-28 (REPRESENTANTE), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (EMBARGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – INTERESSE PÚBLICO URGENTE – EXPANSÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS LEGAIS OBEDECIDOS – URGÊNCIA CONSTATADA – INDENIZAÇÃO – AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA – METODOLOGIA ADEQUADA – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HENRIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, no Agravo de Instrumento no 1011249-84.2019
,
manejado em desfavor de INPASA AGROINDUSTRIAL S. A.,

negou-lhe provimento.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – INTERESSE PÚBLICO URGENTE – EXPANSÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS LEGAIS OBEDECIDOS – URGÊNCIA CONSTATADA – INDENIZAÇÃO – AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA – METODOLOGIA ADEQUADA – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em caso de constituição de servidão administrativa, se o dominante alegar urgência e depositar o valor da indenização que entende devida, conforme prevê o art. 15 do Decreto-Lei no 3.365, de 1941, ele deve ser imitido na posse do imóvel, não se mostrando necessária perícia judicial prévia, tendo em vista o risco de ver afetada toda a coletividade pela morosidade em iniciar a obra.

O valor indenizatório oferecido pelo autor para fins de imissão na posse, encontrado por meio de laudo administrativo elaborado com base em elementos técnicos e de forma razoável, afigura-se, na hipótese, suficiente neste momento processual, até que se ajuste o quantum preciso da indenização devida, o que deverá ocorrer quando da realização da perícia judicial definitiva.”

Em suas razões, de Id. 30546025, a parte embargante sustenta que o acórdão impugnado é nulo ante à ausência de fundamentação.

Defende, ainda, a ocorrência de omissão em não enfrentar todos os argumentos lançados nas razões do recurso, especialmente, por não se pronunciar sobre quais os requisitos autorizadores, havendo, apenas, alegação genérica de sua presença.

Requer, ao final, novo julgamento ante a nulidade do acórdão ou, caso não seja esse o entendimento, sejam sanadas as omissões apontadas.

A parte embargada ofertou as contrarrazões no Id. 32114495, por meio das quais requer a rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

A decisão embargada é clara e fundamentada. O recurso agravo de instrumento foi desprovido pois a constituição da servidão administrativa está amparada no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, onde a administração pública pode declarar a utilização e as condições de utilização da propriedade privada que suportará o ônus da servidão.

Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:

“Como se depreende dos documentos até aqui colacionados, a agravada alega a urgência e ofereceu a referida quantia para indenização dos danos que suportará a serviente, ora agravante, o que bastou ao Juízo de primeiro grau autorizar a consignação do valor para que se satisfaçam os requisitos estatuídos pelo Decreto supramencionado.

Da análise daquele dispositivo legal, como já dito, constata-se que não fica ao alvedrio do magistrado a faculdade de conceder a imissão provisória na posse ao dominante, mas sim uma obrigação, desde é claro, se forem cumpridas as condições estipuladas.

Assim, não está demonstrada somente a factibilidade do direito, mas sua concreta existência, além do risco de dano, que supera o interesse da empresa agravante para incidir, também, sobre toda comunidade, porquanto a servidão em comento mostra-se necessária para implementação de linha de distribuição de energia.

É de legítimo interesse público que se dê andamento à obra que realizará a agravada, estando, dessa forma, mais que confirmada a hipótese prevista no art. 300 do CPC.

Nesse sentido, o STJ decidiu:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação judicial prévia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no REsp 1513043/MG - Relator ministro Sérgio Kukina - Primeira Turma - julgado em 15.3.2016 - DJe 29.3.2016)

Seguindo o entendimento da Corte Superior, faz-se desnecessária a perícia judicial prévia para a imissão provisória da agravante na posse do imóvel serviente, tendo-se em vista a urgência alegada e o notório interesse público na consecução da obra a ser realizada, que se sobrepõe claramente ao interesse privado imediato.

Registre-se que eventual prejuízo com a imissão, ou, ainda, na hipótese de ocorrer diferença entre o preço apurado e o preço justo, será oportunamente apurado no decorrer do procedimento, garantidos o contraditório e a ampla defesa, sem qualquer prejuízo ao agravante.

Assim, a suposta divergência quanto ao valor indenizatório apontado na área declarada de utilidade pública deverá ser oportunamente solucionada durante a instrução processual.

Dessa feita, não paira dúvida que o aprimoramento da transmissão de energia elétrica é de inegável interesse público, portanto a constituição da servidão administrativa está amparada no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, onde a administração pública pode declarar a utilização e as condições de utilização da propriedade privada que suportará o ônus da servidão.

Sobre o tema já decidi em outra oportunidade:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXPANSÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA –– DEMOLIÇÃO DE COCHO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – CAUÇÃO OFERTADA – INTERESSE PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O prosseguimento da obra é possível, mediante a prestação de caução, bem como, ficar demonstrado de forma clara a inexistência de prejuízo. (N.U 1003451-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)””

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Ademais, o acórdão embargado é cristalino ao consolidar que em caso de constituição de servidão administrativa, se o dominante alegar urgência e depositar o valor da indenização que entende devida, conforme prevê o art. 15 do Decreto-Lei no 3.365, de 1941, ele deve ser imitido na posse do imóvel, não se mostrando necessária perícia judicial prévia, tendo em vista o risco de ver afetada toda a coletividade pela morosidade em iniciar a obra.

É relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que, como já pontuado, não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Ora, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Portanto, a pretensão do recorrente não se amolda nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020